Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DURANTE PARTO. PROVA PERICIAL EXIGIDA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME A COMPLEXIDADE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE ESTABELECIDO APENAS PARA O CUSTEIO DO TRIBUNAL. QUANTIA EXCEDENTE SUJEITA À COBRANÇA DA PARTE SUCUMBENTE. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO EXPERT. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese a agravante tenha formulado anterior agravo de instrumento contra decisão que limitou o valor dos honorários periciais, o qual não foi conhecido, dado que, naquela oportunidade, não foi possível atestar a exigida urgência decorrente da inutilidade da sua discussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, não há que se falar em preclusão da matéria, sobretudo, considerando a sobrevinda de novo contexto fático-jurídico a permitir a imediata apreciação da controvérsia.
2. Com efeito, sem adentar ao mérito da controvérsia a respeito da disciplina trazida pela Portaria Conjunta n.101/2016 do TJDFT, à época, considerou-se que não haveria como presumir que a perícia médica exigida para resolução da causa restasse impossibilitada pela ausência de profissionais capacitados e dispostos a receber pelo serviço os honorários então arbitrados pelo julgador exatamente no limite previsto no art. 2o, §1o, da referida norma.
3. Ocorre que, passados 3 (três) anos dessa resolução, ao longo dos quais inúmeros peritos foram nomeados e não puderam aceitar o encargo, o feito está em vias de ser julgado sem realização de imprescindível prova técnica, seja porque os honorários periciais se revelam insuficientes para remunerar o trabalho a ser realizado, seja porque arbitrados em descompasso com a referida portaria.
4. Nesse contexto, malgrado não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, atualmente, considera-se haver urgência na resolução da controvérsia a respeito do valor dos honorários periciais, não havendo como se esperar uma eventual discussão em sede de apelação, consoante tese de caráter vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), máxime, quando se tratar de questionamento a respeito de prova técnica imprescindível para elucidação da lide, sendo portanto cabível o recurso em tela. Precedentes.
5. Cotejando os fundamentos da decisão recorrida com as razões recursais formuladas pela agravante, afere-se que houve rejeição das teses apresentadas pela autora para justificar o pedido de revisão dos honorários periciais anteriormente fixados, resolução contra a qual, de maneira clara e direta, ela apresentou específica impugnação, de sorte que não se verifica a aduzida ausência de regularidade formal ou violação dos ditames da dialeticidade. Corretamente formado o instrumento.
6. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o serviço a ser executado pelo expert no caso concreto, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. O pagamento dos honorários periciais, sob responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do disposto no art. 95, §3o, II, do CPC, deverá ser promovido da maneira regulamentada pela Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, que não limitou a remuneração do perito em si, a ser fixada pelo magistrado, mas apenas o valor que poderá ser arcado pelo Tribunal.
8. Destarte, o Tribunal deve assumir o pagamento da verba até o limite estabelecido no § 1o do art. 2o da referida portaria e o montante que eventualmente ultrapassar o correspondente valor poderá ser posteriormente cobrado, conforme o caso, do próprio beneficiário se superada a condição de hipossuficiência, na forma do art. 98, §3o do CPC, ou da outra parte se vencida e não beneficiada com a gratuidade de justiça, consoante previsto nos art. 2o, §2o, e art. 4o, §2o, ambos da mesma norma.
9. Na hipótese, sem perder de vista as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a especialização técnica requisitada, com lastro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a remuneração ofertada pelo perito anteriormente nomeado, que também noticiou ciência acerca da forma de pagamento prevista no Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT.
10. Na linha do entendimento já adotado por esta Corte de Justiça em caso similar, “[a] mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional” (Acórdão 1418781, 07055491220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022), nos exatos termos em que a matéria restou regulamentada no âmbito do CNJ e deste Tribunal de Justiça.
11. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar suscitada pelo agravado rejeitada. No mérito, dado provimento ao recurso.